Tribunal: TJDFT
Processo: 0745475-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745475-78.2024.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP APELADO: ITALO LUCAS AGUIAR ROMAO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando a manifestação da parte autora em ID 78783684, na qual afirmou a inexistência de prejuízo ao prosseguimento no certame, nada mais há a ser deliberado nesta fase. À Secretaria da Turma para que certifique eventual trânsito em julgado em relação ao acórdão de ID 76023252. Publique-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator